Tribunal: TJPA
Processo: 0018014-52.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018014-52.2017.8.14.0040

APELANTE: JHONATAS PEREIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

TESE ACOLHIDA
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA COM BASE NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO DELITO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE
EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUE A MATERIALIDADE DO CRIME SEJA ATESTADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO,
QUANDO ESTE PERMITIR GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DO LAUDO DEFINITIVO, POIS ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES.

NA HIPÓTESE, O LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO

NÃO PERMITE GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DO
LAUDO DEFINITIVO
, POIS NÃO ATESTA DE MODO INSOFISMÁVEL A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, TAMPOUCO FORA ELABORADO POR PERITO OFICIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JHONATAS PEREIRA GOMES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas,
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 11900777, o Ministério Público relatou que no dia 15 de dezembro de 2017, por volta das 10h:15m, o SGT/PM Severo estava realizando ronda ostensiva juntamente com o SD/PM Muller, quando avistaram um sujeito em atitude suspeita, nas proximidades do Hospital “Santa Terezinha”, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Na ocasião, foi encontrado em poder do sujeito posteriormente identificado como sendo o acusado Jhonatan, 01 (um) “quadrado grande” da substância entorpecente conhecida como “MACONHA”, bem como 08 (oito) trouxinhas da aludida substância prontas para comercialização, totalizando, aproximadamente, 95g (noventa e cinco gramas).

Pugnou o Ministério Público pela condenação do então réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Em ID 11900780, recebida a denúncia em 16/03/2018;

Em ID 11900919, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/09/2021;

Em sentença, ID 11900954, por entender ter restado comprovadas autoria e materialidade do crime previsto no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, a magistrada condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Em
razões recursais,
11900956, requereu a defesa reforma da sentença objetivando a absolvição por não haver provas de que a droga encontrada se destinava à mercancia e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, além da aplicação do regime semiaberto.

Em sede de
contrarrazões,
ID 11900963, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 12380367, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo CONHECIMENTO

e PROVIMENTO do apelo manejado em favor de Jhonatas Pereira Gomes, para que haja a desclassificação para o tipo definido no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

Requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII do CPP,
in verbis
:

Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

(...).

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Da análise dos autos, observo que a magistrada
a quo
, ao proferir a sentença penal condenatória, fundamentou a materialidade no Laudo de Constatação Provisório (ID 11900788 – fls. 14), assinado pelos Policiais Civis de nível superior, IPC - Rodrigo Thiago Sousa Bonfim e IPC – Odorico de Almeida Lima Neto, que foram designados para servir na qualidade de peritos
Ad-hoc
, o qual constatou “provisoriamente” 94,3g de maconha.

É necessário destacar que conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em casos excepcionais, o Laudo de Constatação Provisório constitui meio idôneo para embasar a condenação do Recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, todavia, é necessário que seja elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do Laudo definitivo, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDÍVEL QUANDO ACOSTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo." (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016). 2. No crime de tráfico de drogas, a lei não exige que a perícia
seja realizada pela polícia brasileira. Nesse sentido: HC 177.613/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1710211/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 2. ASSINATURA POR PERITO CRIMINAL. PRESENÇA DE OUTROS COMPROVANTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, AUTOS DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCRIÇÃO DOS FATOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório. 2. Porquanto assinada por perito criminal além de presentes os autos de exibição e apreensão, a materialidade do crime pode ser atestada por laudo de constatação provisório
.
3. (...).
(STJ, AgRg no AREsp 1469051/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

Na hipótese, o
Laudo de Constatação Provisório
fora elaborado por dois investigadores da polícia civil, tidos como peritos
ad- hoc
, não podendo ser reconhecidos como peritos oficiais.

Nessa ordem de ideias, a materialidade delitiva não restou suficientemente comprovada, visto que o
Laudo de Constatação Provisório
não permite grau de certeza idêntico ao do
Laudo definitivo
, tampouco fora elaborado por perito oficial. No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência a saber:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.206.453 - AL (2017/0306033-9) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI AGRAVANTE : FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o processamento do recurso especial, no qual defende a ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não confecção de laudo toxicológico definitivo. Contraminuta às fls. 434-435. Parecer da PGR às fls. 457-462. É o relatório. Inicialmente, destaca-se que esta Corte Superior exige para o reconhecimento judicial da materialidade do crime de tráfico de drogas a confecção de laudo toxicológico definitivo, salvo hipóteses em que o laudo de constatação provisório tiver sido elaborado por perito oficial e for dotado de grau de precisão idêntico ao laudo definitivo. (...).
Na hipótese dos autos, inexiste laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório foi elaborado por um agente e um escrivão de polícia, tidos por peritos ad hoc, não podendo ser reconhecidos como sendo oficiais (fls. 19-20). Desse modo, a materialidade delitiva não ficou suficientemente comprovada. Por tais razões, com fundamento no artigo 253, II, c, do RISTJ, conhece-se do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de absolver FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, com base no artigo 386, VII, do CPP, da imputação de incorrer nas penas do artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2018
.
MINISTRO JORGE MUSSI Relator
(STJ - AREsp: 1206453 AL 2017/0306033-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 13/08/2018) (
GRIFEI
).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO - LAUDO PRELIMINAR INCONCLUSIVO - ABSOLVIÇÃO - PORTE DE ARMA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, apesar de se exigir, em regra, a elaboração de laudo toxicológico definitivo para a demonstração da materialidade do delito de tráfico de drogas, admite-se, excepcionalmente, que essa constatação se dê por meio de laudo provisório, desde que dotado do mesmo grau de certeza do laudo definitivo e elaborado por perito oficial mediante procedimento com conclusões equivalentes.
2. No caso concreto, contudo, não se vislumbra no laudo preliminar o grau de certeza necessário para a confirmação da materialidade delitiva, pois, além de o exame não ter sido realizado por perito oficial, a análise do material apreendido fora realizada mediante simples inspeção visual, sem o emprego de qualquer teste químico apto a indicar, ainda que provisoriamente, a natureza das substâncias analisadas. 3. Diante da falta de fidedignidade dos resultados apresentados no laudo preliminar e à míngua de quaisquer outras provas capazes de demonstrar a natureza das substâncias apreendidas, é descabida a relativização da exigência do laudo definitivo para a comprovação da materialidade, impondo-se a absolvição do acusado em relação ao crime do art.
33
da Lei n.º
11.343
/06, na forma do art.
386
, inciso
II
do
CPP
.
(...)
(TJ-AM, APR 0000185-77.2020.804.7300, Primeira Câmara Criminal, Relator João Mauro Bessa, Julgado em 07/07/2022).

Assim, entendo que a melhor solução a ser adotada será a
absolvição do ora apelante

por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva.

Prejudicados os pedidos de desclassificação para a conduta
prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 e aplicação do regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU

PROVIMENTO
, para com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver Jhonatas Pereira Gomes
por ausência de provas quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023